Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA.

Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da CF/1988, contendo a exposição dos crimes com todas as suas circunstâncias e a conduta de maneira individualizada, bem como sua tipificação, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. Ademais, está preclusa a alegação ante a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado. Precedentes.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a do delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

A valoração negativa dos antecedentes criminais justifica a exasperação da pena-base.

Apelo desprovido.